Tribunal: TJES
Processo: 5003262-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003262-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: WANDERLEY BARBOSA BARCELOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ DA PROVA APRESENTADA PELO BANCO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DISPONIBILIZADO NO CONTRATO. BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. FINALIDADE OBSERVADA. VALOR RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese os avanços tecnológicos que permitem a contratação de empréstimos de forma eletrônica, com o envio de fotografia “selfie”, cuja validade vem sendo reconhecida pela jurisprudência, faz-se mister que o banco contratado apresente outros elementos que comprovem a legitimidade do pacto, como, por exemplo, identificação de IP, geolocalização, etc. 2. No caso vertente, a fotografia apresentada pelo banco recorrente não conta com data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhe a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar, por ora, a regularidade da contratação; o que, por outro lado, demonstra a probabilidade do direito alegado pelo autor no que tange ao fato negativo alusivo à ausência de celebração do pacto. 3. Além de ser a ordem de suspensão dos descontos medida completamente reversível, o depósito em Juízo do valor disponibilizado em conta bancária por força do contrato questionado, além de indicar a boa-fé do consumidor, esvazia o periculum in mora alegado pelo banco agravante. 4. A imposição da multa em caso de eventual descumprimento do comando judicial é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. 5. No caso concreto, tendo em vista a importância para o autor/agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, porquanto diz respeito à suspensão de descontos em proventos, verba de cunho alimentar, essencial para a subsistência, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição bancária recorrente, a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra excessiva frente ao contexto observado. 6. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face de decisão (ID 36535447; processo de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação proposta em seu desfavor por
WANDERLEY BARBOSA BARCELOS
(autos n. 5015371-13.2021.8.08.0024)
,
a qual, dentre outras providências, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao banco Agravante
“que se abstenha, imediatamente, de realizar descontos no benefício previdenciário do requerente, atinentes às parcelas do empréstimo bancário objeto dos autos, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (ID 7659452), o Agravante, em resumo, aduz que não há probabilidade do direito alegado pelo autor/Agravado, visto que o empréstimo colocado em xeque foi contratado regularmente, de forma eletrônica, com a apresentação de documentos pessoais e envio de “selfie”. Ainda, defende que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada.

Contrarrazões (ID 7810645), pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

De saída, consigno que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório que externei na decisão por intermédio da qual indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; de modo que entendo que o presente agravo de instrumento não merece ser provido, pelas razões a seguir.

Como se depreende do processo em epígrafe, o Agravado manejou a ação com o fito de impugnar a legitimidade do empréstimo consignado, que gera descontos mensais em seu benefício previdenciário (84 parcelas no valor de R$78,00), sob o argumento de que não realizou a dita contratação.

Nesse diapasão, na decisão recorrida, o magistrado de origem entendeu que a probabilidade do direito alegado pela parte requerente restou evidenciada, na medida em que o contrato anexado ao processo pela instituição bancária não contava com nenhuma assinatura, havendo apenas uma fotografia sua e a cópia de um documento pessoal.

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pelo Agravante para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor,
não havendo direito a indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50198162720218130027, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 10/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 06/06/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES. AC 5005786-28.2022.8.08.0047. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 14/12/2023)

No entanto, no caso vertente, a fotografia apresentada pelo Agravante não conta com data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhe a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar, por ora, a regularidade da contratação.

Desse modo, permanece inabalada a probabilidade do direito alegado pelo autor/Agravado, na esteira do entendimento jurisprudencial a seguir ilustrado:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito consignado – Contratação não reconhecida pelo autor -
Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, ônus que lhe cabia – Documentos anexados pelo banco réu que não bastam para comprovar a legitimidade da contratação eletrônica – Caso em que a "selfie" do autor nem sequer possui data
- Mantido o decreto de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado refutado. [...] (TJ-SP - AC: 10024021820218260223 SP 1002402-18.2021.8.26.0223, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 14/09/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

Outrossim, além de ser a ordem de suspensão dos descontos medida completamente reversível, cumpre frisar que o Agravado realizou o depósito em Juízo do valor disponibilizado em sua conta bancária por força do contrato questionado, circunstância que, em meu sentir, além de indicar a boa-fé do consumidor, esvazia o
periculum in mora
alegado pelo Agravante.

Sobre a temática, a corroborar, trago à baila a jurisprudência das Cortes Estaduais,
e.g.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 300, DO CPC.
DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. BOA-FÉ E VEROSSIMILHANÇA.

Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC,

notadamente pelo depósito judicial da quantia do empréstimo e a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de dano, comporta manutenção a decisão liminar que determinou, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00604530820218160000 Laranjeiras do Sul 0060453-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 29/01/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Em evolução, no que se refere à multa imposta, de igual sorte, entendo que razão não assiste ao Agravante.

As
astreintes
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Pátrios:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022)

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022)

Nessa toada, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

É dizer, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva. Nesse trilhar, cito:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021)

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021)

No caso concreto, tendo em vista a importância para o Agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Agravante, porquanto diz respeito à suspensão de descontos em proventos, verba de cunho alimentar, essencial para a subsistência, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição bancária recorrente, entendo que a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais), não se mostra excessiva frente ao contexto da presente demanda.

Em tempo, ressalto que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada. Sobre o tema já se manifestou o eg. TJES, em consonância com a posição encampada pela Corte Superior:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007950-10.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, impõe-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 15:45:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51314322052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.